Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADES PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO ACERCA DO PEDIDO DE TERCEIRO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR VERDADEIRO DA EXECUÇÃO E O VALOR MENCIONADO NO EDITAL DO LEILÃO. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO TITULAR DA EIRELI EXECUTADA PARA PARTICIPAR DO LEILÃO DE ALIENÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL.

1. Inexiste qualquer previsão legal que assegure ao executado o direito de ser ouvido previamente acerca de pedido de penhora no rosto dos autos formulado por terceiro. Se a executada foi efetivamente intimada da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos pleiteada por terceiro e teve a oportunidade de se manifestar a esse respeito e influenciar o convencimento do magistrado singular, não há que falar em ofensa ao contraditório.

2. Não se declara nulidade sem prejuízo. Não tendo sido alegado, tampouco comprovado, qualquer prejuízo em decorrência da disparidade entre o verdadeiro valor da execução e o valor mencionado no edital do leilão, inviabiliza-se a anulação do edital.

3. O art. 889, do CPC, não enumera o titular da Eireli ou os sócios da sociedade empresarial entre as pessoas que devem ser obrigatoriamente intimadas acerca da designação de leilão de imóvel penhorado em execução. Logo, não há que se falar em nulidade em virtude da falta de intimação titular da Eireli executada para participar do leilão.

4. Agravo de instrumento não provido.